Tribunal: TJPA
Processo: 0874237-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874237-09.2022.8.14.0301

APELANTE: POSTO ICOARACI LTDA

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE COM USO DE TERMINAL DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais, ajuizada por posto de combustíveis contra empresa adquirente de meios de pagamento. Alegação de fraude consistente na substituição indevida da máquina de cartão no estabelecimento comercial da autora, com desvio de valores em favor de terceiro fraudador, credenciado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da empresa de meios de pagamento por permitir a ativação e uso de terminal vinculado a CNPJ com atividade econômica incompatível, sem sistema de alerta ou bloqueio, e se essa conduta implica responsabilidade objetiva, ainda que em relação jurídica B2B.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da natureza empresarial da relação contratual (B2B), afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas não eximindo a parte ré dos deveres objetivos de segurança, diligência e controle operacional. 4. Identificação de falha da empresa ré ao credenciar terceiro com atividade incompatível e permitir a movimentação de altos valores sem bloqueio, violando cláusula contratual expressa. 5. Reconhecimento de culpa concorrente da autora, por omissão na verificação da legitimidade do terminal utilizado em seu estabelecimento. 6. Aplicação do art. 945 do Código Civil para redução proporcional da indenização, considerando a contribuição de ambas as partes para o evento danoso. 7. Responsabilidade objetiva da empresa de meios de pagamento, com base na jurisprudência do STJ (Súmula 479) e analogia à teoria do risco da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. Nas relações empresariais, a responsabilidade por fraudes praticadas mediante uso indevido de terminais de pagamento pode ser reconhecida com base na teoria do risco da atividade, quando demonstrada falha operacional da empresa credenciadora. 2. Configurada culpa concorrente, a indenização deve ser fixada proporcionalmente à contribuição de cada parte para o dano.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 403, 927, parágrafo único, e 945.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL N°. 0874237-09.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: POSTO ICOARACI LTDA

AGRAVADO/APELADO: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por POSTO ICOARACI LTDA., em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.28162451, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0874237-09.2022.8.14.0301, a qual manteve a sentença de improcedência da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
ajuizada em desfavor de GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Colhe-se dos autos, que a empresa autora postulou na ação de ressarcimento, o valor de R$82.630,38, alegando ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da troca da máquina de cartão”.

Segundo relatado, um terceiro, utilizando maquineta fornecida por contrato celebrado diretamente com a ré, substituiu indevidamente o terminal de pagamento legítimo no estabelecimento da autora, desviando valores que deveriam ter sido repassados à demandante.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de responsabilidade da requerida e a culpa exclusiva da autora pela negligência no controle do terminal de pagamento.

Em sede de apelação, a parte autora alegou, em síntese, que a requerida forneceu, por meio de credenciamento formal, equipamento ao estelionatário que praticou a fraude, sendo, por isso, ao menos parcialmente responsável pelo dano.

Alegou ainda que a GETNET, ao permitir que indivíduo cuja atividade econômica era incompatível com a operação de venda de combustíveis operasse máquina de cartão em nome próprio, falhou na fiscalização contratual, incorrendo em responsabilidade objetiva, com fundamento nos arts. 186, 927 e 927, parágrafo único, do Código Civil.

A decisão monocrática agravada entendeu, com base na teoria da causalidade adequada e precedentes jurisprudenciais, que a relação jurídica entre as partes era de natureza empresarial (B2B), sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Reconheceu, ainda, que a conduta omissiva da autora quanto à guarda do equipamento rompeu o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da Instituição Financeira.

Inconformado, o POSTO ICOARACI LTDA, interpôs o presente
Agravo Interno
(Id.29162239), sustentando que a decisão monocrática utilizou como fundamento principal jurisprudência de outros tribunais e desconsiderou provas que indicariam a falha da requerida em impedir o uso indevido de suas maquinetas.

Reforçou, aduzindo, que a responsabilidade, no mínimo, deveria ser reconhecida como concorrente, especialmente diante da possibilidade de a GETNET ter identificado a fraude com base no volume das transações realizadas e na incompatibilidade entre a atividade do fraudador (comércio de películas) e as vendas registradas (combustíveis).

Ademais, invocou cláusulas do contrato firmado com a GETNET que vedam expressamente transações fora do ramo de atividade cadastrado, indicando que o próprio instrumento contratual impunha à ré o dever de controle que não foi exercido.

Colacionou precedentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, que reconhecem a responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fraudes operadas por terceiros, com base na teoria do risco da atividade.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação para condenar a GETNET ao ressarcimento integral dos danos materiais sofridos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros. Subsidiariamente, pugnou para que o presente agravo seja considerado como instrumento de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões
, conforme certidão sob o Id.29823184.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Depreende-se dos autos que o Agravo Interno é cabível e tempestivo, porquanto interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos moldes do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Entretanto, impõe-se a revisão parcial dos fundamentos anteriormente adotados, à luz das razões recursais, da prova documental produzida e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A., por falha na prestação do serviço, que resultou em fraude praticada contra o POSTO ICOARACI LTDA., consistente na substituição indevida do terminal de pagamento no interior do estabelecimento comercial da agravante.

In casu,
a máquina fraudulenta estava vinculada a CNPJ diverso, credenciado pela própria GETNET, com objeto social absolutamente incompatível com a atividade econômica da autora, o que resultou no desvio de R$82.630,38, oriundos de transações realizadas entre os dias 18 e 28 de dezembro de 2021.

O contrato firmado entre as partes possui inequívoca natureza empresarial, estando inserido na categoria das relações comerciais do tipo
business to business
(B2B) — expressão que, em tradução literal, significa “de empresa para empresa”. Trata-se de modelo contratual em que ambas as partes contratantes são pessoas jurídicas, cujas obrigações e prestações recíprocas são assumidas no exercício de suas atividades empresariais regulares, e não em condição de destinatárias finais do serviço.

Nas relações B2B, diferentemente das relações de consumo (
business to consumer
— B2C), não se presume a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica de qualquer das partes, tampouco se aplica automaticamente a legislação protetiva consumerista. Ao contrário, parte-se da premissa de equilíbrio contratual e capacidade autônoma de avaliação de riscos, salvo prova em sentido contrário.

No caso dos autos, o contrato de prestação de serviços firmado entre o POSTO ICOARACI LTDA. e a GETNET visa à intermediação de transações financeiras eletrônicas, mediante o fornecimento de terminais de captura e a habilitação de recebíveis. Tal contrato é instrumento típico do ambiente mercantil, regido predominantemente pela legislação civil e empresarial, com base na autonomia privada e na boa-fé objetiva.

Todavia, mesmo nas relações B2B, os deveres de cautela, segurança e informação permanecem vinculantes, especialmente quando uma das contratantes atua como fornecedora de infraestrutura tecnológica sensível, como é o caso das adquirentes de meios de pagamento.

A essas instituições se impõe um dever objetivo de vigilância técnica, não apenas contratual, mas também operacional, sobretudo quando credenciam terceiros para o uso de seus sistemas, os quais podem ser indevidamente utilizados para viabilizar fraudes contra seus próprios contratantes.

A GETNET sustenta que a autora teria sido negligente ao permitir o uso de equipamento estranho em seu estabelecimento, defendendo, assim, a existência de culpa exclusiva da vítima. Contudo, é inequívoca a falha da ré ao credenciar empresa terceira, J.S. DOS SANTOS FILMES, com objeto social alheio ao setor de revenda de combustíveis, permitindo que transações de alto valor fossem processadas sem qualquer bloqueio, alerta de risco ou verificação de compatibilidade setorial.

Tal permissividade contraria a cláusula 2.1 do contrato de adesão (Id.11563085, fl.22), que veda expressamente transações em desconformidade com o ramo de atuação declarado.

Por outro lado, não se pode ignorar a omissão da autora, que, ao permitir a permanência e utilização de terminal estranho em seu estabelecimento por mais de uma semana, sem qualquer verificação ou contestação, também concorreu, de forma direta e imediata, para a consumação do dano.

Nos termos do art. 403 do Código Civil, somente os efeitos diretos e imediatos do ato ilícito integram o escopo da reparação civil. Dessa forma, tanto a conduta da GETNET quanto a omissão da autora configuram causas juridicamente relevantes do dano experimentado, impondo-se a aplicação do art. 945 do mesmo diploma, que autoriza a redução proporcional da indenização em razão da culpa concorrente.

Nesse sentido, o STJ tem decidido que instituições financeiras e operadoras de meios de pagamento têm o dever de implementar controles eficazes para identificar e impedir transações que destoem do padrão do cliente. A omissão caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo responsabilidade objetiva, nos termos da
Súmula 479

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais, reconhecem que as falhas de segurança em sistemas de pagamento ou operações financeiras, que permitem transações manifestamente atípicas ou fraudadas, implicam responsabilidade objetiva da instituição que presta o serviço, independentemente de culpa do terceiro fraudador. Confira-se:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.”(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do Eg. TJGO:

“Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Fraude bancária. Proteção de dados. 1. Responde objetivamente a instituição bancária que, por fortuito interno, consubstanciado na falha de prestação de serviços de proteção de dados, expõe o consumidor a fraude bancária, praticada por terceiros, com invasão de dispositivo e prática de engenharia social. (Súmula 479, STJ).
2. É dever das instituições financeiras implementarem medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. (Resolução n . 01/2020, BCB)
Dano moral. Direito fundamental. A contratação de empréstimos, transações via pix e pagamento de faturas, fora do padrão modal do consumidor, por fraude, sem adoção de medidas de cuidado e reparação ao consumidor, constituí circunstância de abalo moral e violação de direito fundamental (art. 5º, LXXIX c/c art . 7º, LGPD), suscetível de indenização por dano moral. Primeira apelação conhecida e não provida. Segunda apelação conhecida e provida.” (TJ-GO 58408326920238090051, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024).

Tal entendimento, ainda que formado em contextos consumeristas, aplica-se analogicamente à presente demanda, em que a ré, na qualidade de operadora de pagamentos, manteve ativo um terminal atípico, vinculado a CNPJ sem compatibilidade econômica com o setor da autora, sem promover bloqueios ou alertas de risco.

Diante do exposto,
impõe-se a reforma parcial da decisão monocrática, com o reconhecimento da responsabilidade concorrente da GETNET, e a consequente fixação de indenização proporcional
.

Forte em tais argumentos,
voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
reconhecendo a responsabilidade
concorrente

da empresa GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A. pelo evento danoso noticiado nos autos
.

Condeno a agravada ao
ressarcimento proporcional de 50% (cinquenta por cento)

do prejuízo material sofrido pela autora, o qual foi no valor de R$82.630,38 (oitenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e trinta e oito centavos)
, corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (28/12/2021) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026